Tribunal: TJDFT
Processo: 0724822-19.2023.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0724822-19.2023.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GHASSAN MOHAMED RAHHAL, MISSHAD MOHAMAD RAHHAL DE OLIVEIRA, ABLA HASSAN OMAR APELADO: FRANCINIRA MACEDO DE MOURA DESPACHO Francinira Macedo de Moura sustenta que há inovação recursal na apelação diante da apresentação de tese jurídica não abordada na impugnação aos embargos à ação de execução (id 60393466). Intimem-se Ghassan Mohamed Rahhal, Misshad Mohamad Rahhal de Oliveira e Abla Hassan Omar para manifestarem-se sobre a inovação recursal alegada no prazo de quinze (15) dias em atenção ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 3 de julho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator